Tribunal: TJDFT
Processo: 0020245-04.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0020245-04.2016.8.07.0001 RECORRENTE: LEONARDO DA SILVA RIBEIRO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA. CONCURSO DE PESSOAS. PROVA SUFICIENTE. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS. DUPLICIDADE DE QUALIFICADORAS. DESLOCAMENTO. POSSIBILIDADE. QUANTUM. 1/6 (UM SEXTO). PARCIAL PROVIMENTO. 1. A prova documental (inquérito, relatório, ocorrência policial e auto de apresentação e apreensão), oral (depoimentos de vítima e testemunha) e pericial (laudos de exame de local e de perícia papiloscópica) definiu que o apelante cometeu furto à residência mediante arrombamento e em concurso de pessoas. Consequentemente, não há que se falar em absolvição sob quaisquer dos fundamentos do artigo 386 do CPP. 2. Se as imagens das câmeras de segurança instaladas no local revelam que o furto foi cometido por um casal, inviável o pleito de afastamento da qualificadora prevista no inciso IV do § 4o do artigo 155 do Código Penal Brasileiro, a despeito de a corré ter sido absolvida com fulcro no art. 386, VII do CPP. 3. Possível o deslocamento de uma das qualificadoras para subsidiar valoração negativa de circunstância judicial, razão por que mantida a negativação das circunstâncias do crime com respaldo na qualificadora prevista no inciso I do § 4o do artigo 155 do CPB. Precedentes do STJ e da Turma. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem orientando que, na falta de razão especial, a exasperação da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais deve obedecer à fração de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativada. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos do Código Penal: a) artigo 155, § 4o, inciso IV, sustentando o afastamento da incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas, uma vez que não há qualquer elemento de prova que demonstre vínculo subjetivo entre os agentes; b) artigo 33, afirmando que, apesar de reincidente, faz jus ao regime inicial semiaberto, pois a maior parte das circunstâncias judiciais lhe são favoráveis. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 155 do Código Penal, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, é pacífico o entendimento da Corte Superior que, “Para verificar se as qualificadoras do concurso de pessoas e da fraude no delito de furto estão caracterizadas ou não, seria necessária uma análise dos elementos fático-probatórios dos autos, procedimento este incabível na via dos recursos excepcionais. Incidência da Súmula n.7/STJ.” (AgRg no AREsp 1681129/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 2/6/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao aventado malferimento do artigo 33 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência do STJ: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de admitir a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais, o que culminou na edição do enunciado n. 269 da Súmula do STJ. Na espécie, contudo, o agravante, além de reincidente, possui maus antecedentes, tendo as instâncias ordinárias adotado a referida vetorial desfavorável para afastar a pena-base do seu mínimo legal, o que afasta a incidência da Súmula n. 269/STJ, representando fundamentação idônea para a manutenção do regime prisional fechado e a impossibilidade da substituição da pena. Precedentes.” (AgRg no AREsp 1691662/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 30/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009